Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705383-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA BATISTA DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por VERA LUCIA BATISTA DOS ANJOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 41429293), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação do réu a se abster de promover descontos em sua remuneração a título de ressarcimento ao erário, além de devolver valores no caso de descontos indevidos, julgou improcedente o pedido. Adoto, em parte, o relatório lançado na r. sentença: “Trata-se de ação ajuizada por VERA LÚCIA BATISTA DOS ANJOS em desfavor de DISTRITO FEDERAL, em que pretende a condenação do réu a se abster de promover descontos em sua remuneração a título de ressarcimento ao erário, bem como efetue eventuais devoluções de valores no caso de descontos indevidos. Segundo o exposto na inicial, a autora é servidora pública vinculada à SEE/DF, tendo sido admitida em 1991. Em 2005 apresentou à Administração certificado de conclusão de ensino médio, formulando pedido de melhorias funcionais, o que lhe foi deferido. Contudo, como a entidade que emitiu o certificado não tinha autorização para funcionar, posteriormente foi reconhecida a inautenticidade do documento. A autora refez o curso em outra instituição, apresentando novo certificado para regularizar sua situação funcional. Alega que jamais desconfiou da irregularidade da entidade. A Administração instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta da autora, no qual restou absolvida. No entanto, foi notificada para ressarcir ao erário os valores recebidos indevidamente no período de 2/7/2005 a 31/8/2013, no total de R$ 109.254,47. Alega que recebeu os valores de boa-fé, tendo sido vítima da instituição que ofereceu o curso. Argumenta que o Estado é responsável pela fiscalização das instituições de ensino que funcionam. Argumenta que não recebeu os valores com dolo. Observa que eventual ressarcimento poderá comprometer sua subsistência. O requerimento de tutela de urgência foi indeferido (ID 124485249). Dessa decisão, a autora interpôs o AGI n. 718537-65.2022.8.07.0000, no qual teve o pedido de antecipação da tutela recursal indeferido pela e. 6a Turma Cível deste TJDFT (ID 128174848). Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 129918614). Não suscitou preliminares. No mérito, afirma que autora, Agente G.E-Serviços Gerais da SEE/DF, logrou progressão funcional de forma indevida, em razão de apresentação de diploma inválido, no período de 02/07/2005 a 31/08/2013, e, por isso, deve ressarcir ao erário no valor de R$ 109.254,47. Expõe que foi dado oportunidade a autora à ampla defesa e ao contraditório, para apresentar defesa e de recurso administrativo, tendo ela interposto recurso administrativo, que foi improvido. Registra que a requerente não autorizou a consignação em folha de pagamento de débito. Salienta que a servidor poderia constatar o pagamento indevido, estando obrigada à devolução de tais verbas remuneratórias, já que não se trata de interpretação errônea da lei. Por fim, diz que o art. 120 da LC 840/2011 não isenta os servidores públicos de boa-fé do citado dever de reposição ou restituição. Réplica no ID 134868727 para reiterar os termos da petição inicial. Na petição de ID 131536051, o DISTRITO FEDERAL informou que não tinha outras provas a produzir”. Em suas razões recursais (ID 41429296), a autora alega, em suma, que a restituição da verba em questão, tendo em vista o seu caráter alimentar, coloca em risco a sua sobrevivência e de sua família. Assim, de saída, pede a concessão de medida liminar (tutela provisória recursal) consistente na imposição de obrigação de não fazer ao réu, para que, até o julgamento final do recurso não desconte dos seus vencimentos as gratificações percebidas ao tempo em que se encontrava com diploma irregular. Para tanto, afirma presentes os requisitos legais associados ao periculum in mora e ao fumus boni iuris. No primeiro caso, argumenta que “O primeiro requisito seria o periculum in mora, que está evidenciado, por se tratar de verba alimentar, além de não se constatar perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo ente federativo ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida)”. Acrescenta que por se tratar de valor elevado (R$109.254,47), há risco associado à própria subsistência. Em relação ao segundo requisito, argumenta que “a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. A autora acrescenta ainda que foi inocentada em procedimento administrativo instaurado para apurar responsabilidade pela apresentação do certificado de conclusão de curso que se mostrou inválido, haja vista a situação irregular da instituição de ensino que o emitiu, fato que afirma não lhe ser atribuível, pois não havia como constatar esse estado de coisas. Finaliza o pedido de tutela provisória recursal nos seguintes termos: (...) requer que seja concedida a Medida Liminar, em CARÁTER URGENTE, para determinar que o apelado não desconte do salário da apelante as gratificações recebidas quando a mesma estava com o diploma irregular, até o julgamento final deste recurso, pelos argumentos acima expostos. O recurso é isento de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 41429299. É o relato do necessário. Decido. O pedido de tutela provisória no bojo de apelação cível encontra amparo no art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...) A medida pleiteada pela apelante objetiva impedir, desde já e até o julgamento da apelação, que sejam efetuados descontos em seu contracheque, pertinentes aos valores recebidos indevidamente no período compreendido entre 2/7/2005 e 31/8/2013, no total de R$109.254,47. Defende, nesse desiderato, a presença de boa-fé no recebimento dos valores, sob o argumento de que não havia como saber que o certificado derivado da conclusão de curso de ensino médio por ela realizado fora emitido por instituição que atuava de forma irregular no mercado, sem autorização, portanto, para emitir o documento que sustentou o acréscimo à sua remuneração como servidora pública integrante dos quadros do Distrito Federal. A discussão que permeia o recurso de apelação em tela não se inaugura na atual insurgência. Ao contrário, já foi devolvida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento (0718537-65.2022.8.07.0000) distribuído a esta Turma, sob a análise desta mesma Relatoria, interposto contra decisão prolatada na Vara de origem desfavorável ao pleito que ora é replicado. Ao apreciar pedido liminar deduzido nos autos do referido AGI, indeferi o pedido de tutela de urgência, conforme se verifica da decisão de ID 36361143 daqueles autos referidos. A seguir, transcrevo, em parte, os fundamentos adotados naquela oportunidade, os quais ratifico às inteiras nesta ocasião: “(...) Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ela almejada. Isso porque o conjunto fático-probatório até então despontado dos autos não robustece em grau suficiente o meu convencimento a ponto de lastrear o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Como bem observado pelo Juízo de primeiro grau: “(...) No caso, verifica-se que o pagamento indevido não foi derivado de mudança de interpretação da lei pela Administração, nem por erro de interpretação. A autora obteve melhorias funcionais após apresentar certificado de conclusão de ensino médio. Posteriormente, no entanto, verificou-se que o certificado apresentado não era válido, porque a instituição de ensino emitente se encontrava em situação irregular. Em vista disso, foi instaurado processo disciplinar 080-006043/2010, no qual se concluiu pela inocência da servidora, pois não tinha conhecimento da invalidade do documento. Não obstante, embora afastada a aplicação de pena disciplinar, a Administração prosseguiu para a recuperação dos valores pagos indevidamente à servidora, apurando-se o total de R$ 109.254,47. Nesse quadro, o pagamento indevidamente efetuado não aproveita ao servidor, ainda que não tenha contribuído para o erro, considerando-se o que dispõe o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, já reproduzido acima. De qualquer modo, a má fé do servidor não é pressuposto para a devolução dos valores recebidos indevidamente, bastando que seja apurado seu enriquecimento indevido, por receber valores sem fundamento legal. Como a situação não envolve mudança de interpretação da Administração sobre aplicação da lei, não se amolda à hipótese de dispensa de devolução prevista na Lei Complementar Distrital 840/2011. Desse modo, verifica-se a legalidade da exigência dos valores recebidos indevidamente pela servidora, uma vez observados os princípios do contraditório e da ampla defesa em regular procedimento administrativo prévio; o que acarretou o legítimo exercício da autotutela (Súmula 473 do STF). (...)” (...) Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, neste caso específico, não vislumbro a configuração de qualquer ato ilegal ou abusivo praticado pelo agravado capaz de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada na exordial. Em contrapartida, reputo prudente e necessário (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o acervo fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ademais disso, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade praticada pelo agravado, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível para a concessão da medida liminar almejada pela parte agravante. Já como possível bússola orientativa para a resolução do mérito desta demanda, calha citar precedente jurisprudencial emanado deste Tribunal acerca da temática em discussão (mutatis mutandis, diga-se de passagem), destacando, mais uma vez, a necessidade de uma maior cognição da causa para somente então construir o convencimento casuístico com base no contexto fático, jurídico e probatório despontados dos autos: (...) Referida decisão foi confirmada por ocasião do julgamento daquele recurso, ao qual a e. 6a Turma, à unanimidade, negou provimento. A seguir, ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM DESCONTAR VALORES PERCEBIDOS PELO SERVIDOR A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO QUE POSTERIORMENTE FOI CONSIDERADO IRREGULAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300, CAPUT, DO CPC. 1. Pretende a autora a abstenção do réu em proceder ao desconto dos valores por ela percebidos a título de gratificação decorrente de apresentação de diploma de conclusão de ensino médio que posteriormente foi considerado irregular em razão de a instituição não possuir autorização para funcionar em Brasília. 2. Para o deferimento da tutela de urgência é necessário verificar se estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2.1. Depreende-se, dos arts. 116 e 119 da LC no 840/2011, que a Administração não pode promover a reposição ou a indenização do prejuízo causado pelo servidor por meio de desconto em folha sem imposição legal, mandado judicial ou sem que tenha havido o consentimento do servidor para tanto, sendo que, neste último caso, será necessária a propositura de ação judicial visando ao ressarcimento. 2.1.1. Considerando que não há ordem judicial; que a autora não autorizou a realização de qualquer desconto em sua folha de pagamento, em razão da progressão ocorrida por motivo de apresentação de diploma inválido; e que a própria Administração informou que "[n]ão há descontos compulsórios, em caso de recurso do servidor o processo é encaminhado para cobrança judicial. Assim, não houve quaisquer descontos administrativos na remuneração da Autora", não se vislumbra, na espécie, a probabilidade do direito vindicado. 2.1.2. Ainda que assim não fosse, o caso colocado em testilha não se amolda ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.244.182/PB (Tema 531), já que não se trata de equívoco em relação à interpretação de uma lei; e, para que haja eventual aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal nos REsp's no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), necessária a regular instauração do contraditório e da ampla defesa perante o Juízo de primeiro grau a fim de averiguar se, de fato, houve equívoco da Administração Pública e se a autora tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1628655, 07185376520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode perder de vista, também, que após tais fatos, sobreveio a própria sentença recorrida. Nela, após análise exauriente da controvérsia e com o regular estabelecimento do contraditório, o i. sentenciante julgou improcedente o pedido da autora. Por ocasião da análise do mérito recursal é que será possível aquilatar com maior profundida o acerto ou desacerto da sentença recorrida. Por ora, apesar das razões lançadas no recurso, em relação ao pedido de tutela provisória recursal, não se verificam presentes os requisitos constantes do art. 300 do CPC, sobretudo no tocante à probabilidade do direito nesta fase incipiente de análise da apelação, o que recomenda o indeferimento do pedido, certo, ainda, que a sentença se funda, ao fim e ao cabo, na ocorrência de enriquecimento sem causa, a exigir, portanto, maior aprofundamento no momento oportuno. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator